Tribunal: TJMT
Processo: 1006370-92.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006370-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[E R QUEIROGA MOTO PECAS - CNPJ: 01.725.832/0002-19 (AGRAVANTE), ELIANE DO ROCIO QUEIROGA - CPF: 274.682.081-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO.

A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
E R Queiroga Moto Peças
e
Eliane do Rocio Queiroga
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 165094656).

Asseguram que “
fora tentada tão somente citação por carta e oficial de justiça nos endereços fornecidos pela Fazenda Estadual, após, pugnou pela citação por edital
.”.

Asseveram que “
poderia ter sido tentada localização de informações através dos órgãos públicos e concessionarias de serviços públicos, bem como, nos sistemas disponíveis ao Judiciário
.”.

Requerem o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 167376177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E R Queiroga Moto Peças
e
Eliane do Rocio Queiroga
interpuseram agravo de instrumento contra a decisão que, em
ação de execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] insta consignar que é dever da parte executada manter seus dados cadastrais atualizados junto aos órgãos competentes, sendo tal omissão caracterizada como dissolução irregular da empresa, o que autoriza inclusive o redirecionamento da execução fiscal, nos termos da Súmula 435 do STJ.

Em vista disto, diante o dever descumprido do contribuinte em manter seus endereços atualizados perante o órgão fazendário, tenho que, caso já tentado a citação deste por A.R. e por Oficial de Justiça, seja possível sua citação por edital.

Não fosse assim, estaria o contribuinte se beneficiando de sua própria torpeza, o que não pode ser admitido, mormente a pouca efetividade dos executivos fiscais, o que tem inclusive saturado a máquina judiciária sem a entrega de resultados efetivos na busca do adimplemento das dívidas com a possibilidade de real de quitação.

Portanto, considerando que já fora tentada a citação do executado via AR e por mandado, plausível a citação por edital, não havendo que se falar em nulidade.

[...]

Ante o exposto, rejeito a exceção de pré- executividade.

Superado isso, passa-se ao impulsionamento dos autos.

[...]

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. [...]. (Id. 163023651 – fls. 31/34).

Em decisão monocrática proferida na data de 13 de abril de 2023, neguei provimento ao recurso, porque, válida é a citação por edital quando infrutíferas as demais modalidades de citação.

Todavia, discordam os agravantes ao apontarem que, “
poderia ter sido tentada localização de informações através dos órgãos públicos e concessionarias de serviços públicos, bem como, nos sistemas disponíveis ao Judiciário
” (Id. 166420732 – fls. 4).

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 120.820,23: cento e vinte mil oitocentos e vinte reais e vinte e três centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 20147444, Id. 163017191 – fls. 8), em que a inicial foi protocolada em 2 de setembro de 2015 e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 2 de março do mesmo ano.

As primeiras tentativas de citação das agravantes ocorreram nos dias 16 e 20 de outubro de 2015 pelo correio (Id. 163017191 – fls. 13/15).

Na data de 9 de fevereiro de 2016, a Fazenda Pública apresentou novos endereços, a requerer nova tentativa de citação pelo correio (Id. 163017192 – fls. 3/4), que também foi ineficaz (Id. 163017193 – fls. 5/6).

Por conseguinte, pugnou pela tentativa de citação por oficial de justiça que, na data de 25 de novembro de 2016, certificou-se que não foi possível realizar a citação:

[...] Certifico que, no dia 21/11/2016, compareci ao endereço indicado, mas a empresa não funciona no local. No imóvel há atualmente a loja Martinello.
Indaguei nas empresas vizinhas, mas não obtive informações sobre os réus
. Assim, não foi possível citar E. R. Queiroga Auto Peças e Eliane do Rocio Queiroga. [...]. (Id. 163017194 – fls. 7). [sem negrito no original]

De resultado, em petição datada de 14 de março de 2017, a Fazenda Pública requereu a citação por edital, que foi expedido em 10 de maio do mesmo ano (Id. 163017194 – fls. 9 e Id. 163017195 – fls. 6/7).

Cabível, portanto, a citação do agravante por edital, nos termos do artigo 8º, III e IV, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que restou sem êxito a citação pelo correio e por oficial de justiça.

[...] 1.
É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980 (Súmula n. 414/STJ)
.

2. O Tribunal regional, ao negar provimento à apelação, entendeu como esgotadas as tentativas de localização da parte executada tendo em vista que o oficial de justiça se deslocou ao endereço referente ao domicílio fiscal da parte recorrida, onde obteve a informação de que esta não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido.

3.
Dessa forma, a citação por carta, no mesmo endereço, seria inócua
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1815333/BA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2022). [sem negrito no original]

Da mesma forma, o verbete nº 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça prevê que:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Aliás, este é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo desde Tribunal (Nesse sentido: agravo interno 1010817-60.2022.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 26 de setembro de 2022; agravo de instrumento 1013043-38.2022.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 20 de setembro de 2022; agravo interno 1018955-50.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 19 de setembro de 2022; agravo de instrumento 1017757-75.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 18 de julho de 2022; e, agravo de instrumento 1002614-12.2022.8.11.0000, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 16 de junho de 2022).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023